Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710685-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NADIR ALVES DOS SANTOS, NADIR BERNARDES DA SILVA GOMES, NAILA JORGE ASSAD, NAILDA DE CASTRO LIMA, NAILDA SILVA MENEZES, NAILDE ARAUJO CUNHA, NAILTON DE JESUS LIMA, NAILTON RODOVALHO DA SILVA, NAIMAN BARBOSA CHAGAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora